Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. APLICAÇÃO LEI FALÊNCIA. ANALOGIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A insolvência civil, até a edição de lei específica, permanece regulada pelo Livro II, Título IV, do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o artigo 1.052 da atual legislação processual.
2. Nos termos do disposto no art. 759 do CPC/1973, aplicável ao caso, inexiste prazo temporal para o requerimento de insolvência civil por parte do espólio.
3. Recurso provido.